Tribunal: STF
Processo: ARE 1338530
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 30, p. 3):



     



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER DE AUTOTUTELA. VALORES PAGOS A SERVIDORES POR FORÇA DE LIMINAR, POSTERIORMENTE CASSADA. RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS. ART. 54 DA LEI 9.784/99. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O direito de a Administração Pública efetuar o desconto no contracheque dos servidores de valores indevidamente pagos por força de decisão judicial precária, posteriormente revogada, deve ser exercido no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, contados da data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente o pedido.



    2. Hipótese em que a Administração buscou o ressarcimento do erário no ano de 2008, quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente o pedido formulado em favor dos servidores substituídos, ocorrido em 2001.



    3. A “(...) perda da possibilidade de a Administração prover sobre dada matéria em decorrência do transcurso do prazo dentro do qual poderia se manifestar não se assemelha à prescrição. (…) Trata-se, pura e simplesmente, da omissão do tempestivo exercício da própria pretensão substantiva (não adjetiva) da Administração, isto é, de seu dever-poder; logo, o que estará em pauta, in casu, é o não-exercício, a bom tempo, do que corresponderia, no Direito Privado, ao próprio exercício do direito. Donde, configura-se situação de decadência, antes que de prescrição” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de, In “Curso de Direito Administrativo”, 25ª ed., São Paulo, Malheiros, 2007, pp. 1.031/1.032).



    4. Agravo regimental não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 34, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 5º; e 97 da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante nº 10. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 38, p. 6):



    “(...) a Constituição da República deixou claro que se, por um lado, até mesmo os ilícitos cometidos contra a administração estão sujeitos à prescrição, o direito do erário ser ressarcido jamais prescreve.



    No entanto, o Superior Tribunal de Justiça violou frontalmente tal dispositivo ao decidir que transcorridos cinco anos, não pode o erário ser ressarcido de valores pagos indevidamente por força de decisão judicial precária.”



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 42).



    Após equívoco no registro dos autos, o STJ determinou o cancelamento da distribuição e a respectiva baixa ao TJDFT (eDOC 53, p. 33).



    A Presidência do TJDFT relatou nos seguintes termos (eDOC 54):



    “Manejado recurso de agravo direcionado ao STJ, a Corte Superior negou provimento aos apelos aviados (IDs 9599909 – p. 14/15, 30/32, 55/61, e 9599917 – p. 4/9), situação que ensejou a interposição de recurso extraordinário. 



    O STF, por sua vez (ID 9599917 – p. 89), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 564.132 (Tema 445), situação ocorrida em 19.02.20, tendo o acórdão paradigma sido publicado em 26.05.20. 



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. 



    É que, nestes autos, a discussão gira em torno do prazo prescricional a ser aplicado na hipótese em que a decisão precária é revogada, ao passo que o precedente trata de matéria atinente à incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria. 



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 445. 



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. 



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, depreende-se dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 9.784/99). Desse modo, a controvérsia relativa ao reconhecimento do instituto da decadência em desfavor da Administração revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 950.814, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV, E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.5.2009. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 744.238-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.9.13).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente